Tribunal: TJSP
Processo: 2171377-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. Recurso de agravo de instrumento interposto depois de escoado o prazo previsto no §5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.